Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-54.2018.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000095-54.2018.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Agravante: JOSÉ LUIZ DA SILVA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 22 a 25/04/2024.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REVOGAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O TRÂMITE DA AÇÃO EM QUE IMPUGNA A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA No 986 DO STJ E DECISÃO NOS AUTOS No 53157/2017 DO TJMT – RECURSO PREJUDICADO.
1. Ante a suspensão do trâmite dos processos que visam a suspensão das cobranças de ICMS sobre TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, em face à decisão do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e também à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos no 53157/2017, perde-se o objeto do agravo.
2. Inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000095-54.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 048.313.901-78 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REVOGAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O TRÂMITE DA AÇÃO EM QUE IMPUGNA A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA No 986 DO STJ E DECISÃO NOS AUTOS No 53157/2017 DO TJMT – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Ante a suspensão do trâmite dos processos que visam a suspensão das cobranças de ICMS sobre TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, em face à decisão do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e também à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos no 53157/2017, perde-se o objeto do agravo.

2.

Inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001043-15.2017.8.11.0086, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinada a suspensão da cobrança de ICMS sobre as tarifas de TUSD E TUST da conta de energia elétrica.

A tutela de urgência não foi analisada.

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001043-15.2017.8.11.0086, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinada a suspensão da cobrança de ICMS sobre as tarifas de TUSD E TUST da conta de energia elétrica.

O agravante sustenta que, atendendo disposição legal do Estado de Mato Grosso (artigo 2o, I, §4o, artigo 3o, §8o, I e artigo 6o, §8o da Lei Estadual no 7.098/98), a Energisa inclui na base de cálculo do ICMS o valor da tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST).

Pois bem. A questão debatida nos autos principais tem o objetivo de verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) e transmissão (TUST) sobre a energia elétrica.

Sobre o tema, nos autos dos Recursos Especiais n.o 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, a Primeira Seção do C. STJ determinou a suspensão da tramitação, em todo território nacional, das ações que tenham por objeto discussão acerca da “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.”

(Tema

986).

Ainda, cabe salientar que nos autos de no 53157/2017 houve o pedido de Suspensão de Liminar ou de Antecipação de Tutela, a pretensão do Estado foi acolhida, por decisão monocrática proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Interposto recurso de Agravo Interno, protocolo no 93957/2015, em seu voto o relator, Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, disse
: “O decisum impugnado embasou-se na lesão econômica ao Estado de Mato Grosso, decorrente do vultoso impacto na receita estadual gerado pelas inúmeras decisões liminares bem como sentenças proferidas pelos Juízos deste Estado”.
O referido recurso foi julgado pelo Tribunal Plano, em sessão realizada no dia 27/08/2015, e foi improvido, com a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGURANÇA – SUSPENSÃO CONCEDIDA – DECISÕES QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE AS DENOMINADAS TUST E TUSD/ TARIFASDE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LESÃO À ORDEM ECONÔMICA VERIFICADA – VULTOSO IMPACTO NA RECEITA ESTADUAL – TUTELA POLÍTICA PRÓPRIA DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto em face do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado, e também a decisão do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos no 53157/2017.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024